Tribunal: TJES
Processo: 5000103-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: AMERENILSON RAMON ICO FILHO

COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a alegação de ilegalidade na entrada policial no domicílio do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (415g de maconha).

4
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

5
.
A via estreita do Habeas Corpus não permite aprofundamento probatório, devendo tal discussão ser realizada na instrução criminal.

6
.
O juízo de origem fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar, observando os parâmetros do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.

2
.
Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, capu
t.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021;
TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5005250-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/11/2023; TJES, HC nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJES 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000103-49.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

PACIENTE: AMERENILSON RAMON ICO FILHO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMERENILSON RAMON ICO FILHO

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que nos autos da ação penal nº 0002691-04.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
paciente está sendo acusado de fatos sem quaisquer embasamentos e comprovação;
(ii)

“
o acusado possui residência fixa, bons antecedentes criminais, trabalhador, ajuda nas despesas de sua casa e possui pais honestos e trabalhadores
”; e
(iii)

os policiais adentraram em sua residência sem autorização judicial e não encontraram entorpecentes ou ilícitos que ensejassem o flagrante, sendo o paciente mero usuário.

A liminar foi indeferida (ID 11686202).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 11714660).

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (Lei de Drogas). A propósito, consta da denúncia (ID 55675109 do processo referência):

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 15 de novembro de 2024, por volta de 21h19min, na esquina da Rua Caiçara com Rua São Benedito, bairro Das laranjeiras, Serra/ES (ao lado no n.º 13), o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e guardava, drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado n.º 56293596 ao id 55277274 - pág. 07/11, Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 55277274 – pág. 20. Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Das laranjeiras, ao passar pela Rua Caiçaras, na esquina com a Rua São Benedito, policiais militares avistaram indivíduo de regata preta e bermuda jeans, posteriormente identificado por Amerenilson Ramon Icó Filho, ora denunciado. Na ocasião, o denunciado segurava uma sacola de papel. Diante a aproximação dos policiais, o denunciado arremessou o pacote que segurava pelo portão da residência, que se encontrava entreaberto. Imediatamente, os policiais realizaram procedimento de abordagem e identificação. Ao recolher a sacola dispensada pelo denunciado, foram encontrados: 112 (cento e doze) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21. Em diligências complementares, foi encontrado em cima d e uma mesa, posicionada no interior da residência; onde foi arremessada a sacola com drogas: mais 112 (cento e doze) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha e a quantia de R$113,00 (cento e treze reais). Além disso, foi localizado atrás da geladeira 40 (quarenta) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha. Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 55277274 – pág. 21. Ao ser indagado pelos policiais militares sobre o material encontrado, o denunciado disse que participava do tráfico da região a pouco mais de um mês comercializando, além de ajudar a preparar os entorpecentes para a comercialização, e que o material que estava na sacola estaria levando para o “gerente”, que conhecia apenas pelo vulgo de “garotão”. Conforme consta no Termo de Declaração ao id 55277274 – pág. 12/13. Portanto, o denunciado, voluntária e consciente, trazia consigo e guardava o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. Assim agindo, o denunciado AMERENILSON RAMON ICÓ FILHO, infringiu as normas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, pugnando seja recebida a presente, observando-se o rito dos arts. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006, notificando-se o Denunciado para oferecer defesa prévia, e, após o recebimento da denúncia, citando-o para todos os termos da ação penal, intimando-se o rol de testemunhas para depor em juízo, julgando-se procedente o pedido para condenar o Denunciado nas sanções dos dispositivos retro citados.”

Ao analisar o pedido de liberdade provisória, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte (ID 45091850 dos autos de origem):

“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva pleiteado do acusado Amerenilson Ramon Icó Filho, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhimento, uma vez que a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados. Na hipótese sub examine imputa-se a prática do delito capitulado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, que é punido com pena privativa de liberdade miníma superior a 04 (quatro) anos, restando cumprida, assim, a condição de admissibilidade da segregação cautelar do acusado. (...) Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante. Apontando, ainda, em seu depoimento em esfera policial, que disse aos policiais que morava naquela residência, e que ao entrarem localizaram o entorpecente. Ademais, a legalidade acerca da prisão do acusado já foi aferida em ocasião da audiência de custódia, quando convertida a prisão em flagrante em preventiva. Quanto aos demais argumentos defensivos, tal análise se reserva ao mérito a ser discutida no momento oportuno. Friso que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando percebe-se quaisquer medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes de proteger a ordem pública e evitar a reiteração delituosa. Outrossim, forçoso acrescentar a inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes, estabelecida constitucionalmente, embora não signifique óbice para a concessão da liberdade provisória. Contudo, entendo que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Amerenilson Ramon Icó Filho, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP."

Nada obstante, em sede de audiência de custódia (ID 55277276 dos autos originários), foi pontuado de forma escorreita que:

“(...) A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública, haja vista o paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, portando quantidade significativa de entorpecentes (415g da substância similar à maconha – Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao ID 55277274).

Ademais, ressalta-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prisão, ora previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Em relação aos demais argumentos apresentados, cabe ressaltar que a via estreita do
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere, não é hábil para a análise e discussão mais aprofundada do mérito a ser realizada durante a instrução do feito.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)